Tribunal: STF
Processo: Rcl 64324
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Istituto Europeo Di Design - São Paulo (IED - São Paulo), contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000719-73.2022.5.02.0046.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de prestadora de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nestes termos, narra que: 



    “5. A presente Reclamação Constitucional decorre de Reclamação Trabalhista movida pela Sra. Karina, ex Diretora de Marketing não empregada do ora Reclamante, na qual requereu (i) reconhecimento do vínculo empregatício com anotação da sua CTPS; (ii) pagamento do FGTS e multa de 40%; (iii) verbas rescisórias (FGTS + 40%, aviso prévio indenizado, férias vencidas, em dobro e proporcionais + 1/3, 13º salário, DSR); (iv) indenização por danos morais por dispensa discriminatória; (v) multa dos artigos 467 e 477 da CLT; (vi) concessão do benefício da gratuidade de justiça e (vii) honorários de sucumbência. 



    6. Em contestação, o Reclamante demonstrou que a tese da Sra. Karina estava fadada ao insucesso. A instrução realizada naqueles autos comprovou que a Sra. Karina era uma Diretora sem vínculo empregatício, com ampla autonomia e recebimento de vultuosos valores pelos serviços prestados em favor do Reclamante (mais de R$ 20.000,00). 



    7. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Sra. Karina, reconhecendo a existência de ‘vínculo empregatício’ e condenando o Reclamante ao pagamento de: (a) aviso prévio indenizado (observada a sua projeção); (b) férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional; (c) 1/3 constitucional sobre as férias vencidas de todo o período; (d) 13º salário durante todo o período laborado; (e) FGTS de todo o período sem registro, acrescido da multa de 40% e (e) dano moral no importe de R$ 30.000,00 reais. 



    8. Na sequência, o ora Reclamante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. 



    9. Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos Ordinários, sendo o da Sra. Karina interposto de forma adesiva. Em acórdão publicado em 30/11/2023 e ora reclamado, o Regional entendeu por dar parcial provimento a ambos os Recursos, sendo: ao recurso do IED, para excluir a condenação por danos morais; ao recurso da Sra. Karina para conceder os benefícios da gratuidade processual, ficando, por corolário, sobrestada a cobrança dos honorários advocatícios, enquanto durar a condição de hipossuficiência, por até dois anos, após o que a obrigação restará extinta.” (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 132c23ed)



    Diante disso, sustenta que “[n]o caso em tela, a Sra. Karina, como Diretora de marketing, atuava no planejamento estratégico de marketing e comunicação e gestão da sua execução, apoio à equipe de marketing, comunicação, comercial e branding, e negociação de parcerias estratégicas, não estando presentes, portanto, os requisitos autorizativos para o reconhecimento de vínculo empregatício estipulados no artigo 3º da CLT, eis que a Sra. Karina tinha ampla autonomia (afastando a subordinação) e arcando com todos os riscos do negócio (afastando a alteridade), além de remuneração de mais de R$ 20.000,00”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 132c23ed)



    Dessa forma, conclui que é patente a desobediência do TRT da 2ª Região ante a determinação do STF quanto à legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5835 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na hipótese versada nos autos, verifico que, descaracterizada a relação contratual autônoma, restou reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, consoante sentença assim fundamentada:



    “A reclamante afirma que foi admitida em 15.07.2017, para trabalhar como diretora de marketing, sem registro, com jornada de 9h as 18h, com uma hora para repouso e alimentação, recebendo o valor de R$ 15.000,00 reais, sendo dispensada, sem justa causa em 29.05.2020.  



    Argumenta que o contrato com a ré nada mais é do que uma fraude para burlar a legislação trabalhista, uma vez que nunca foi verdadeiramente prestadora de serviços autônoma e sim empregada subordinada. Assim, pleiteia a autora o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada e pagamento das verbas decorrentes, inclusive verbas rescisórias,  assim como aaplicação das multas previstas nos artigos 467 e 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Em sede contestatória, a reclamada refuta tais alegações de vínculo empregatício sob o argumento de que a reclamante prestava serviço autônomo. Afirma a legalidade do contrato cível da autora e nega totalmente o vínculo empregatício, bem como alega preliminar de existência de cláusula arbitral e a incompetência da justiça do trabalho. O que foi indeferido em sede de audiência. 



    A jurisprudência converge para o entendimento de que se a reclamada confirma a prestação de trabalho, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, deve comprovar tal alegação.  



    A tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, dependência econômica e subordinação jurídica.  



    Assim, cabia à reclamada provar que a reclamante prestou serviços na condição de trabalhador autônomo, ônus do qual não se desincumbiu (CLT, art. 818, c/c art. 373, II do CPC). 



    A testemunha trazida pela autora e pela ré afirmam que ela era subordinada ao diretor geral.  



    Os foram esclarecedores para a resolução da lide. 



    No presente caso, analisando o conjunto probatório produzido, conclui-se que há um retrato claro de um sistema estruturado para burlar a legislação trabalhista. Isso porque os depoimentos das testemunhas foram em desfavor da demandada, inclusive, foram contundentes em dizer que a autora era subordinada ao diretor geral. 



    Restou comprovado que a autora nada mais era do que empregado da ré, estando inserido nas atividades essenciais desenvolvidas pela ré, atuando de forma pessoal e subordinada. 



    Por todo o exposto, esclarecida a relação entre o reclamante e a reclamada, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 15.07.2017 a 29.05.2020.” (eDOC 5, pp. 4-5 - ID: 9c67f966; grifo nosso)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, mantendo o reconhecimento da relação de emprego entre as partes, proferiu decisão nos seguintes termos:



    “Do vínculo de emprego 



    A jurisprudência trabalhista é assente no sentido de que, quando o indigitado empregador nega a existência de vínculo empregatício, mas admite a prestação de serviços do trabalhador sob relação jurídica outra que não a de emprego, como na espécie, atrai para si o ônus da respectiva prova, consoante regra inscrita no art. 818 da CLT. 



    Da leitura percuciente do caderno processual não se verifica a existência de qualquer elemento comprobatório que demonstre haver o recorrente prestado serviços de forma autônoma, ou na condição de pessoa jurídica. 



    A prova testemunhal, id 42c774e, confirma a subordinação da autora ao gestor da ré, sendo que não há controvérsia quanto à prestação de serviços, de forma pessoal, nas dependências do empregador, com horário de trabalho, e submissão cotidiana às suas diretrizes. 



    Fosse pouco, a subordinação é inerente ao mister prestado na ré, de modo habitual, oneroso, subordinado e pessoal. 



    Pouco importa que a reclamante tenha pessoa jurídica em seu nome, porquanto prevalece nessa Especializada o contrato realidade. 



    Não se trata de ofensa à ADPF nº 324, a respeito da licitude da terceirização, porque a presente lide versa sobre a existência de real relação de emprego em detrimento da moldura formal que lhe foi conferida. Não se trata aqui de serviços terceirizados, mas sim de prestação empregatícia direta, com todos os requisitos inerentes aos artigos 2º e 3º da CLT. 



    E a circunstância de exercer uma função de confiança na ré, sem controle formal de horário, não retira a subordinação imposta por contrato no sentido de ser obrigada a trabalhar nas dependências da ré, dentro dos objetivos sociais desta. 



    Em arremate, não existem elementos que conduzam ao afastamento da conclusão trazida na origem. 



    Nessa senda, torna-se irrefutável a conclusão de que havia entre a reclamante e a reclamada autêntico vínculo de emprego, nos exatos termos da norma celetista (CLT, art. 2º e 3º), eis que restou evidenciada a condição de empregada da recorrida, caracterizada pela pessoalidade na prestação de serviços, onerosidade, derivada da contraprestação salarial mensal, continuidade na prestação laboral, consubstanciada no trabalho constante, inalterável e permanente e subordinação, consistente no comando e direção dos serviços prestados, mediante o benefício da prestação em proveito da reclamada. 



    Permanece indene, portanto, o reconhecimento do vínculo do emprego e a condenação dos haveres típicos trabalhistas, inclusive quanto às obrigações de fazer.” (eDOC 8, pp. 5-6 - ID: 7c87f427)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem declarou haver vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de instrumento negocial firmado entre as partes acerca do modo de contratação do serviço, descumprindo, assim, as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023 e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022.



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto de empresária individual (pessoa jurídica) contratada para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmando na ADPF 324



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente da ADPF 324.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente